Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730893-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não promoveu a disponibilização de leito em UTI para tratamento da impetrante. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, sendo determinado ao DISTRITO FEDERAL promover a internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva, da rede conveniada ou não, devendo a ordem de internação seguir os demais critérios técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID no 29383679). Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão imputada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Abra-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Concedo ao causídico o prazo de quinze dias para a apresentação de procuração, nos termos do artigo 5o, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Apresente a autora os documentos comprobatórios da hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 14:47:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador